Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-77.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800777-77.2022.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURsis
). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA (Apelante) interpôs Recurso de Apelação contra a sentença que o condenou pela prática do delito de Ameaça (Art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. A pena definitiva foi inicialmente fixada em 03 (três) meses de detenção.

II. Questão em discussão

2. Inidoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências extrapenais para exasperar a pena-base, bem como o cabimento do benefício do
sursis
penal (Art. 77 do CP), uma vez preenchidos os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base pela vetorial CULPABILIDADE foi baseada na "notória consciência da ilicitude do fato", o que constitui elemento inerente ao próprio tipo penal, configurando fundamentação inidônea.

4. A valoração negativa das CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS foi fundamentada no abalo psíquico e menção a "agressões físicas"; contudo, o temor e abalo inerentes ao crime de ameaça exigem a comprovação de danos concretos que extrapolem o tipo por meio de laudo técnico, sendo a fundamentação genérica e insuficiente para exasperação da pena.

5. Afastadas as circunstâncias judiciais inidôneas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.

6. Redimensionada a pena, o Apelante passa a preencher os requisitos objetivos e subjetivos (Art. 77 do CP), sendo devida a concessão do
sursis
penal pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal aplicar as condições específicas.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e PROVIDO.

Tese de julgamento
: É inidônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências (Art. 59 do CP), em crime de Ameaça no contexto doméstico, quando fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal, como a consciência da ilicitude ou o abalo psíquico não comprovado por prova técnica, exigindo-se elementos concretos que extrapolem o tipo penal, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivo relevante citado:
artigo 59 e 77 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 00000000000002908998, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO e
DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação

para afastar as circunstâncias judiciais negativadas e, consequentemente, redimensionar a pena do apelante para
01 (um) mês de detenção
,
com aplicação do sursis,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800777-77.2022.8.14.0013

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime de Ameaça (Art. 147 do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06), à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto (fixado em domiciliar).

Consta da denúncia que, em 11 de março de 2022, o apelante ameaçou de mal injusto e grave sua companheira, ELIANA MARIA BRITO DE OLIVEIRA, após uma discussão por questões financeiras envolvendo a loja da qual eram sócios. Segundo a vítima, o apelante estava embriagado e proferiu as seguintes ameaças: “EU VOU TE MATAR, MATAR TEUS IRMÃOS, SUA SAFADA, VAGABUNDA; VAI ATRÁS DE UM MACHO PARA TE COMER”.

O Juízo de primeiro grau condenou o réu, fixando a pena-base em 3 (três) meses de detenção, ante o sopesamento negativo da
culpabilidade
e das
consequências extrapenais
, mantendo a pena no mesmo patamar nas fases seguintes, por ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição. Na sentença, o Juízo
a quo

indeferiu
o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), sob o argumento de que a culpabilidade negativa tornava o benefício insuficiente para a repressão da conduta.

Em suas razões recursais, o Apelante requereu, preliminarmente, a suspensão da execução da pena, e, no mérito, a reforma integral da dosimetria penal, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base. Pede, em consequência, a fixação da pena em seu mínimo legal (1 mês de detenção) e a concessão do
sursis
penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, defendendo a coerência e a proporcionalidade da pena aplicada.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo defensivo, sustentando a proporcionalidade da pena-base fixada (3 meses de detenção), ante a existência de uma circunstância judicial negativa (consequências do crime), e filiando-se ao indeferimento do
sursis
.

É o breve Relatório. Passo ao Voto.

VOTO

1. Do Conhecimento do Recurso

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conforme reconhecido inclusive pelo
parquet
,
conheço
do Recurso de Apelação.

2. Da Dosimetria da Pena (Primeira Fase – Art. 59 do CP)

O cerne do recurso reside na impugnação da dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, na qual o Juízo de origem valorou negativamente algumas circunstâncias judiciais e fixou a pena-base em 3 (três) meses de detenção, ou seja, dois meses acima do mínimo legal (1 mês de detenção para o Art. 147 do CP).

É imperativo que a individualização da pena na primeira fase, conforme o art. 59 do Código Penal, seja feita com base em elementos concretos, que extrapolem os limites do tipo penal, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
ou em fundamentação inidônea.

Pois bem, analisando a valoração de cada circunstância judicial:

2.1. Da Culpabilidade:

O Juízo
a quo
considerou a culpabilidade negativa sob o argumento de que a ação do sentenciado se exteriorizou pela
"notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que sua conduta causa à ofendida"
.

Com a devida vênia, a reprovabilidade da conduta, em seu sentido estrito (consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), é
elemento essencial da própria culpabilidade penal
, sem o qual não haveria crime. Para que seja utilizada como vetor negativo na dosimetria (sentido lato), a reprovação social deve demonstrar uma
exasperação concreta
que transcenda o mero tipo penal de ameaça.

Portanto, afasto a valoração negativa da culpabilidade, por considerar a fundamentação genérica e inerente ao tipo penal.

2.2. Dos Motivos do Crime:

O sentenciante afirmou:
"Nada há que favoreça o sentenciado"
. Esta é uma constatação neutra. Contudo, o contexto dos autos revela que o motor do conflito foi a discussão acerca de
questões financeiras e a administração da empresa em comum
. Embora a ameaça seja grave, o motivo (litígio patrimonial) não demonstra, por si só, um sadismo ou uma torpeza que mereça a exasperação da pena, devendo ser considerado
neutro
.

Mantenho a análise como neutra (não desfavorável).

2.3. Das Circunstâncias do Crime:

O Juízo
a quo
declarou:
"Não favorecem de igual forma o réu"
. Sem qualquer descrição de elementos concretos que agravem a conduta (como a presença de crianças, por exemplo), esta fundamentação é absolutamente vaga e inidônea para justificar o aumento da pena. As circunstâncias do fato (discussão, embriaguez do réu) não apresentam
plus
de reprovação que justifique o aumento da pena.

Portanto, afasto a valoração negativa das circunstâncias, por ausência de fundamentação idônea.

2.4. Das Consequências Extrapenciais do Crime:

O Juízo sentenciante considerou negativas, citando serem
"Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças"
.

Com a máxima vênia, esta valoração é duplamente inidônea:

1. O crime imputado e pelo qual o réu foi condenado é unicamente o de
Ameaça
(Art. 147 do CP). A menção a
"agressões físicas"
não encontra amparo na decisão condenatória ou nos autos como elemento do crime de ameaça, o que torna a fundamentação defeituosa e baseada em premissa fática equivocada.

2. Quanto às
"consequências psíquicas"
, o Superior Tribunal de Justiça e esta E. Corte consolidaram o entendimento de que a dor, o medo e o abalo emocional inerentes à ameaça são próprios do tipo penal. Para que as consequências sejam valoradas negativamente, é necessária a
comprovação de danos psíquicos concretos e que extrapolem a normalidade
. é insuficiente. (STJ - AREsp: 00000000000002908998, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/06/2025).

Afasto, portanto, a valoração negativa das consequências, por fundamentação inidônea.

2.5. Conclusão da Dosimetria na Primeira Fase:

Reconhecida a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, e não havendo nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem o afastamento do mínimo legal, impõe-se a reforma da sentença para fixar a pena-base no patamar mínimo.

Refaço o cálculo da pena:

PRIMEIRA FASE (PENA-BASE):
Considerando que todas as circunstâncias judiciais do Art. 59, CP, foram consideradas neutras ou favoráveis ou tiveram sua valoração negativa afastada por inidoneidade da fundamentação, fixo a
Pena-Base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.
(Mínimo legal do Art. 147 do CP).

SEGUNDA FASE (AGRAVANTES E ATENUANTES):
Inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas pelo Juízo
a quo
. Embora a defesa tenha mencionado "confissão parcial", esta não foi reconhecida na sentença, e o próprio réu negou a autoria delitiva em seu interrogatório. Contudo, mesmo se houvesse atenuante, a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mantenho a pena provisória em
01 (um) mês de detenção.

TERCEIRA FASE (CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO):
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.
Pena Definitiva: 01 (um) mês de detenção.

3. Da Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
)

Uma vez redimensionada a pena definitiva para
01 (um) mês de detenção
, impõe-se a análise do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), que fora indeferido pelo Juízo
a quo
com base em uma culpabilidade considerada negativa.

O Código Penal (Art. 77) permite a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão.

No caso do Apelante:

1.
Requisito Objetivo (Art. 77,
caput
, CP):
A pena privativa de liberdade fixada em
01 (um) mês de detenção
não excede 2 anos.
REQUISITO PREENCHIDO.

2.
Requisito Subjetivo (Art. 77, II, CP):
O réu não possui maus antecedentes, sendo os demais registros criminais procedimentos relacionados ao mesmo conflito ou medidas protetivas que foram arquivadas. A valoração das circunstâncias judiciais ora reformada demonstra que os requisitos subjetivos (culpabilidade, motivos e circunstâncias) são favoráveis.
REQUISITO PREENCHIDO.

3.
Requisito Pessoal (Art. 77, III, CP):
Não houve substituição da pena por restritiva de direitos (vedada pelo Art. 17 da Lei Maria da Penha). No entanto, o benefício do
sursis
não é vedado na Lei 11.340/06. O
sursis
é a última
ratio
de política criminal para penas brandas.
REQUISITO PREENCHIDO.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais,
concedo ao apelante RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos
, nos termos do Art. 77 do Código Penal.

Contudo, cumpre ressaltar que a aplicação das condições específicas para o cumprimento da suspensão (Art. 79 do CP), bem como as condições especiais aplicáveis em casos de violência doméstica (como a participação em
programas de recuperação e reeducação/grupo reflexivo
, conforme sugerido pela defesa), é atribuição exclusiva do
Juízo das Execuções Penais
, que deverá realizar a audiência admonitória e fiscalizar o cumprimento do período de prova, conforme a Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, e em harmonia com a legislação penal e a jurisprudência dominante,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação
interposto por RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA, para:

1.
Reformar a Dosimetria da Pena
, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências, e, em consequência, fixar a pena-base no mínimo legal.

2.
Redimensionar a Pena Definitiva
para
01 (um) mês de detenção
, mantendo o regime inicial aberto (fixado em domiciliar, até a implementação do
sursis
).

3.
Conceder o benefício da Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
)
, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o Art. 77 do Código Penal, cabendo ao
Juízo da Execução Penal
determinar as condições específicas, inclusive a eventual participação em grupo reflexivo ou programas de reeducação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025